Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701984-25.2018.8.07.0018 RECORRENTE: KATIA NUNES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA. PROFESSORA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI COMPLEMENTAR 769/08. ROL TAXATIVO. TEMA 524 STF. REPERCUSSÃO GERAL. ALIENAÇÃO MENTAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. I – A apelante-autora foi intimada para se manifestar sobre o laudo psiquiátrico produzido em Juízo e manteve-se inerte. A insurgência apresentada em apelação é extemporânea, além do que não procede, pois o Juiz é livre na apreciação da prova pericial, arts. 371 c/c 479 do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II - O e.STF, em repercussão geral, RE 656.860/MT (Tema524), firmou a seguinte tese: " A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". III – A apelante-autora é portadora de transtorno depressivo recorrente grave sem sintomas psicóticos, patologia que não configura alienação mental nem está prevista no rol taxativo do art. 18, §5o, da Lei Complementar 769/08. IV – A agressão sofrida pela apelante-autora na escola por aluno, observados todos os fatos vivenciados por ela desde a infância, não pode ser considerado como determinante para a sua incapacidade laboral, por isso não se enquadrada como acidente em serviço, art. 18, §3o, inc. II, alínea “a”, da Lei Complementar 769/08. Mantida a improcedência do pedido para concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. V - Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando haver falha na fundamentação do acórdão recorrido, porquanto a turma julgadora não teria enfrentado argumento capaz de mudar a conclusão colegiada, especialmente no que tange à possibilidade de reconhecimento de nexo causal indireto nos casos de acidente de trabalho, ficando caracterizada, no seu entender, a deficiência na prestação jurisdicional. Noutro giro, argumenta que tanto a incapacidade quanto a ocorrência de evento traumático durante o exercício de sua profissão são fatos incontroversos nos autos e, assim, defende que não seria necessário provar o nexo causal direto e exclusivo entre o dano sofrido e o exercício da atividade laboral para a comprovação de doença profissional. Em seguida, verbera que a conclusão do acórdão é dissonante daquela que emerge da Corte Superior acerca da matéria e, sem indicar dispositivo de lei a que se tenha emprestado interpretação divergente, colaciona julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1303945/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/6/2019). Ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria prosseguir quanto à supostas afrontas aos dispositivos lega artigos ora em comento uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1783648/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/5/2019. Assim, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). O recurso especial igualmente não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)". (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1620770, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e 17/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029